Tribunal: TJPA
Processo: 0007830-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007830-40.2011.8.14.0301

APELANTE: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

APELADO: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007830-40.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP

EMBARGADOS: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. MATÉRIA RELATIVA À RESPONSABILIDADE CIVIL ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL, FIRMADA EM PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICA. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP
em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que julgou apelação em ação de indenização por acidente de trânsito. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre os elementos fáticos que, segundo ela, comprovariam a culpa concorrente da vítima no evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de fatos que sustentariam a tese de culpa concorrente da vítima e, em caso negativo, aferir se o recurso possui caráter manifestamente protelatório, a justificar a imposição de multa processual.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão a ser sanada, pois a questão da responsabilidade civil pelo acidente já se encontra estabilizada pela coisa julgada material, formada em processo judicial anterior (n.º 0003193-46.2011.8.14.0301).

5. Uma vez definida a culpa exclusiva do preposto da empresa embargante em decisão imutável, a análise de fatos como o local de parada da carroça da vítima ou a ausência de iluminação tornou-se juridicamente irrelevante.

6. A insistência da embargante em rediscutir a dinâmica do acidente foi compreendida como mero inconformismo com o mérito da causa e uma tentativa de desconstituir a coisa julgada por via inadequada, o que desnatura a finalidade dos embargos de declaração. Por essa razão, o recurso foi considerado manifestamente protelatório, atraindo a incidência da sanção processual correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dispositivo: Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

10. Tese: Não há omissão a ser sanada em embargos de declaração quando a questão fática que a parte alega não ter sido analisada já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. A insistência na rediscussão de matéria já decidida em definitivo configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2º do CPC/2015.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007830-40.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP

EMBARGADOS: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA – EPP
em face de Acórdão (Id. 28414346) que conheceu e negou provimento aos recursos de Agravos Internos interpostos por ambas as partes, proferido nos autos da
Apelação Cível de nº 0007830-40.2011.8.14.0301,
manejada por
JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA,
que manteve a integralidade dos termos do apelo.

Em suas razões (id. 28653523), a Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão, sob a alegação que não houve manifestação sobre os elementos fáticos que, no seu entender, evidenciam a culpa concorrente da vítima, a saber: (I) a parada da carroça na pista de rolamento, em local sem acostamento; (II) a ausência de sinalização ou iluminação no veículo da vítima, em período noturno; e (III) a imprudência da vítima ao transitar em área perigosa e com visibilidade reduzida.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recuso de Embargos de Declaração, a parte recorrida pugnou pelo não acolhimento do referido recurso, conforme se extrai do evento de Id. 29265705.

Vieram os autos conclusos.

É o voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é restrito e vocacionado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter sido enfrentada na decisão, bem como, corrigir erro material.

A parte embargante alega que o acórdão guerreado foi omisso por não enfrentar os argumentos fáticos que sustentariam a tese de culpa concorrente da vítima. No entanto, entendo que a insurgência carece de plausibilidade, ao passo de que consta expressamente no
decisum
que a discussão sobre a culpa pelo sinistro já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, formada pela decisão monocrática de Id. n.º 16808381 e pelo processo anterior de n.º 0003193-46.2011.8.14.0301, tornando preclusa qualquer tentativa de reanálise fática da matéria.

Vide trecho do acórdão (Id. 28414346):

“(...) No que tange à alegação de culpa concorrente, a matéria encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material. Consoante estabelecido na decisão monocrática e nos julgamentos que a precederam, a responsabilidade civil pelo evento danoso já foi exaustivamente debatida, tendo-se firmado a premissa da culpa exclusiva do preposto da empresa agravante. A rediscussão sobre a dinâmica do acidente e a eventual contribuição da vítima para o resultado é vedada, sob pena de grave afronta à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 502 do CPC). (...)”

Restou igualmente consignado na decisão monocrática agravada (Id.16808381):

“(...) Não cabe mais discussão acerca da responsabilidade civil do proprietário do veículo, pessoa jurídica REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA – EPP/ora apelada, causador do acidente de trânsito em tela ante a formação da coisa julgada sobre a questão jurídica nos autos do Processo nº 0003193-46.2011.8.14.0301, portanto, neste recurso restringirá ao cabimento ou não dos pedidos indenizatórios e o seu
quantum.
(...)”

Portanto, a análise dos fatos apontados pela empresa recorrente, como a iluminação da carroça e o local de sua parada, tornou-se juridicamente irrelevante diante da imutabilidade da decisão que já havia definido a responsabilidade como exclusiva, inexistindo, assim, a alegada omissão.

A insistência da embargante em rediscutir a dinâmica do acidente representa uma clara tentativa de desconstituir a coisa julgada por via inadequada, revelando mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é expressamente vedado em sede de embargos de declaração.

Considerando que os embargos se voltam contra matéria expressamente decidida, com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, resta configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso. A oposição de aclaratórios sem a demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, com argumentos que visam unicamente prolongar o desfecho do processo, caracteriza abuso do direito de recorrer.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
SUA

REJEIÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de multa no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 07/10/2025